Tribunal: STJ
Processo: 0136413-55.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1088219 - SP(2026/0136413-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ENRICO AUGUSTO DELA DEA (PRESO)
ADVOGADOS
: EVERTON SILVA SANTOS - SP354038
TAMIRES GOMES DA SILVA CASTIGLIONI - SP440970
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. PROGRESSÃO
HABEAS CORPUS
DE REGIME.
. EXAME CRIMINOLÓGICO.
LEI N. 14.843/2024
IRRETROATIVIDADE
DA
NORMA
MAIS
GRAVOSA.
NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA EXTRAÍDA
DA EXECUÇÃO. GRAVIDADE ABSTRATA DOS DELITOS E
LONGA PENA A CUMPRIR. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO
SÚMULA N. 439/STJ
CONHECEU O
, COM CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO.
WRIT
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A alteração legislativa promovida pela
, ao exigir
Lei n. 14.843/2024
exame criminológico como condição para a progressão de regime,
constitui novatio legis in pejus e não pode retroagir para alcançar fatos
anteriores, sob pena de violação ao
o, XL, da Constituição Federal
art. 5
e ao
o do Código Penal.
art. 2
2. Admite-se a determinação de exame criminológico pelas
peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada, nos termos da
. A gravidade abstrata dos delitos e a longa pena a
Súmula n. 439/STJ
cumprir não são elementos idôneos para justificar a perícia, por não se
relacionarem ao comportamento do apenado durante a execução.
3. No caso, as instâncias ordinárias condicionaram a análise do
benefício ao exame criminológico com base apenas na gravidade em
abstrato e na literalidade do novo § 1o do
da LEP, sem apontar
art. 112
elementos concretos da execução. Ausentes faltas disciplinares e
presentes registros de bom comportamento e remições, configura-se
ilegalidade, corretamente sanada de ofício na decisão agravada.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56573796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:16
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 95126009-a3e8-4e6d-8da3-4f293388f4da

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56573796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:16
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 95126009-a3e8-4e6d-8da3-4f293388f4da

AgRg no HABEAS CORPUS No 1088219 - SP(2026/0136413-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ENRICO AUGUSTO DELA DEA (PRESO)
ADVOGADOS
: EVERTON SILVA SANTOS - SP354038
TAMIRES GOMES DA SILVA CASTIGLIONI - SP440970
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. PROGRESSÃO
HABEAS CORPUS
DE REGIME.
. EXAME CRIMINOLÓGICO.
LEI N. 14.843/2024
IRRETROATIVIDADE
DA
NORMA
MAIS
GRAVOSA.
NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA EXTRAÍDA
DA EXECUÇÃO. GRAVIDADE ABSTRATA DOS DELITOS E
LONGA PENA A CUMPRIR. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO
SÚMULA N. 439/STJ
CONHECEU O
, COM CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO.
WRIT
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A alteração legislativa promovida pela
, ao exigir
Lei n. 14.843/2024
exame criminológico como condição para a progressão de regime,
constitui novatio legis in pejus e não pode retroagir para alcançar fatos
anteriores, sob pena de violação ao
o, XL, da Constituição Federal
art. 5
e ao
o do Código Penal.
art. 2
2. Admite-se a determinação de exame criminológico pelas
peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada, nos termos da
. A gravidade abstrata dos delitos e a longa pena a
Súmula n. 439/STJ
cumprir não são elementos idôneos para justificar a perícia, por não se
relacionarem ao comportamento do apenado durante a execução.
3. No caso, as instâncias ordinárias condicionaram a análise do
benefício ao exame criminológico com base apenas na gravidade em
abstrato e na literalidade do novo § 1o do
da LEP, sem apontar
art. 112
elementos concretos da execução. Ausentes faltas disciplinares e
presentes registros de bom comportamento e remições, configura-se
ilegalidade, corretamente sanada de ofício na decisão agravada.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56574190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:23
Código de Controle do Documento: 1192750d-5906-400c-a3b0-b32be67005fb

Trata-se de agravo regimental interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL contra decisão que não conheceu do
impetrado contra acórdão
habeas corpus
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Agravo de Execução Penal n. 0000542-
59.2026.8.26.0502), tendo sido a ordem concedida de ofício.
Extrai-se dos autos que o agravado cumpre pena total de 9 anos de reclusão,
em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de homicídio consumado e tentado
(art. 121, caput,
II, e
caput, todos do Código Penal), com término de
c/c art. 14,
art. 70,
cumprimento previsto para
(e-STJ fls.
).
04/08/2033
145/147
Em primeiro grau, ao apreciar pedido de progressão de regime, foi
determinada, em
a realização de exame criminológico, sob o fundamento de
19/01/2026,
que, após a
, a exigência seria a regra do sistema, e de que a gravidade
Lei n. 14.843/2024
dos delitos (homicídio consumado e tentado) indicaria acentuada periculosidade, não
bastando o mero atestado de bom comportamento (e-STJ fls.
).
21/23
Irresignada, a defesa interpôs agravo em execução, sustentando que o
agravado atingira o lapso objetivo e comprovava o requisito subjetivo por atestado de
conduta e boletim informativo, que a decisão era genérica por se pautar na gravidade em
abstrato e na longa pena a cumprir, e que a aplicação do
§ 1o, da LEP,
art. 112,
introduzido pela
, a fato de
violaria a irretroatividade da
Lei n. 14.843/2024
01/05/2010,
lei penal mais severa (e-STJ fls.
).
16/17
O Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo, em acórdão assim
resumido (e-STJ fl. 16):
Agravo em execução penal - Progressão ao regime semiaberto -
Determinação de realização prévia de exame criminológico - Pretensão de
cassação da decisão, com julgamento imediata - Não acolhimento -
Obrigatoriedade da perícia técnica, nos termos da nova redação do art. 112,
§ 1o, da LEP, introduzida pela - Necessidade de avaliação Lei no 14.843/2024
subjetiva aprofundada - Agravo não provido.

Na sequência, foi impetrado
nesta Corte, alegando que o
habeas corpus
agravado preenchera os requisitos objetivo e subjetivo para a progressão — com lapso
temporal atingido em
residência fixa, visitas regulares, bom comportamento,
17/01/2026,
disciplina, trabalho intramuros, remições por estudo e trabalho e inexistência de faltas
disciplinares — e que a exigência do exame criminológico se fundara apenas na
gravidade abstrata do delito e na longevidade da pena, em afronta à Súmula n. 439 do
STJ; aduziu, ainda, a inconstitucionalidade da retroatividade do
§ 1o, da LEP,
art. 112,
por se tratar de
(e-STJ fls.
e
).
novatio legis in pejus
2/7
4/12
Requereu medida liminar para afastar a exigência do exame e determinar a
análise do pedido de progressão ao regime semiaberto, e, ao final, a concessão da ordem
Documento eletrônico VDA56574190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:23
Código de Controle do Documento: 1192750d-5906-400c-a3b0-b32be67005fb

— ou, subsidiariamente, sua concessão de ofício — para viabilizar a apreciação do
benefício sem a perícia (e-STJ fls.
).
12/13
O
não foi conhecido pela decisão agravada, que, entretanto, concedeu a
writ
ordem de ofício para determinar que o Juízo das Execuções Criminais analise, com
brevidade, o pedido de progressão do agravado com base em elementos concretos da
execução, dispensando a realização de exame criminológico (e-STJ fls.
).
211/223
Interposto o presente agravo regimental, o MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL sustenta que o entendimento da decisão agravada não deve subsistir.
Afirma que, embora a obrigatoriedade geral de exame criminológico —
prevista pela
— constitua
e não possa retroagir,
Lei n. 14.843/2024
novatio legis in pejus
é possível que o Juízo ou o Tribunal determinem a perícia diante das peculiaridades do
caso concreto, desde que em decisão adequadamente motivada, conforme a
(e-STJ fls.
).
Súmula n. 439/STJ
231/232
Aduz que, no caso, a decisão singular e o acórdão de origem fundamentaram a
necessidade da perícia em elementos que revelariam maior cautela na aferição do
requisito subjetivo, inclusive em razão dos crimes de homicídio consumado e tentado e
da necessidade de avaliação aprofundada, não havendo constrangimento ilegal (e-STJ fls.
).
230/232
Requer a reconsideração da decisão agravada ou, caso não seja esse o
entendimento, que o agravo regimental seja submetido ao Colegiado, para provimento,
com a denegação da ordem (e-STJ fl. 233).
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
A respeito da necessidade de exame criminológico para aferição do requisito
subjetivo da progressão de regime, o Juízo de primeiro grau, ao indeferir o pedido e
determinar a perícia, assentou o seguinte (e-STJ fls.
):
194/196
“Cuida-se de pedido de progressão em que o Ministério Público requer a
realização de exame criminológico.
Em que pese a primariedade, mas em se tratando de apenado que cometeu
dois crimes de homicídio, um consumado e outro tentado, a sugerir especial e
acentuada periculosidade, entendo por necessária a realização do exame
criminológico, a fim de se aferir a presença do requisito subjetivo
indispensável ao pleito, que não se resume, a toda evidência, ao mero
comportamento carcerário.
Documento eletrônico VDA56574190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:23
Código de Controle do Documento: 1192750d-5906-400c-a3b0-b32be67005fb

Anote-se que desde a entrada em vigor da Lei n.o
a teor do
14.843/2024,
§ 1.o, da LEP, a realização do exame é a regra do sistema, sendo a
art. 112,
exceção sua dispensa, por agora, à vista da ausência e estrutura estatal, sob
pena de colapso do sistema penitenciário, com potencial de violar outros
princípios jurídicos relevantes, como o da proporcionalidade da pena e
duração razoável do processo.
Nesse sentido, aliás, a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo no bojo no Incidente de Arguição de
Inconstitucionalidade Criminal no 0016337- 93.2025.8.26.0000, que
reconheceu a constitucionalidade do dispositivo supra mencionado, bem
acenando que inexiste violação aos princípios da dignidade da pessoa
humana, individualização da pena e duração razoável do processo. Destaca-
se o ponto nodal do aresto em comento:
"Como se verifica não ocorrem motivos para se dizer que a norma é
inconstitucional ao exigir exame criminológico para progressão, mas
parece muito mais sensato entender que o exame é obrigatório e
enquanto não se suprir essa deficiência de profissionais aptos a
realizar referidos exames, use-se o critério inverso, ou seja, o exame é
obrigatório e o juízo pode dispensar da realização em algumas
situações que podem ser elencadas, tornando-se obrigatório nos crimes
praticados com violência ou grave ameaça, nos crimes hediondos ou a
ele equiparados (tráfico, tortura e terrorismo), e naqueles que o
Magistrado entender que a situação peculiar do agente justifique a
realização do exame, quer pela personalidade ou pelos antecedentes"
Por celeridade, requisite-se desde logo o exame à unidade prisional, que
deverá atentar para a apresentação de quesitos adicionais.
Anoto, por oportuno, que o Conselho Nacional de Política Criminal e
Penitenciária (CNPCP), órgão vinculado ao Ministério da Justiça, possui
atribuições expressamente determinadas pelo
da Lei de Execução
art. 64
Penal e, entre elas, não está o de regulamentar lei ordinária ou - o que seria
até uma impossibilidade lógica - alterar ou revogar a legislação aprovada
pelo Congresso Nacional. Suas atribuições não são de pouca importância,
mas claramente não abarcam aquilo que foi objeto de análise na Resolução
no 36, de 4 de novembro de 2024.
A Resolução é um verdadeiro festival de ilegalidades, ignora o princípio da
separação dos poderes, concede o poder legislativo a pessoas que não o
receberam do ordenamento, e agrega complexidades inexistentes antes de sua
edição. Vejamos algumas.
Ela pretende impor aos juízes a interpretação de que a obrigatoriedade do
exame criminológico é aplicável apenas a condenados por delitos após a
promulgação da Lei no 14.843 de 2024 (art. 1o, §1o), em um contexto no qual
a jurisprudência deste Estado tem se formado exatamente em sentido oposto.
Trata-se de expediente no qual um Conselho vinculado a um órgão do Poder
Executivo impõe uma interpretação ao Poder Judiciário. Ela vai além, ao
afirmar que deixar de obedecer a essa interpretação (e toda e qualquer outra
Documento eletrônico VDA56574190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:23
Código de Controle do Documento: 1192750d-5906-400c-a3b0-b32be67005fb

constante da Resolução) é causa de invalidade do exame criminológico,
tornando-o imprestável para impedir a progressão de regime (art. 1o, §2o).
Ela impõe uma interpretação, sob pena de nulidade!
Ela novamente inova o ordenamento jurídico ao conceder ao exame
criminológico uma natureza processual, prevendo a obrigatoriedade da
“presença de defesa técnica na realização do exame criminológico, sendo
garantido ao examinado o direito ao silêncio e à afirmação de inocência, que
não poderão ser valorados em seu desfavor” (art. 6o). Desnecessário analisar
essa regra pela sua substância, simplesmente porque não é dado ao Conselho
introduzir originariamente regras no ordenamento jurídico brasileiro. Em um
esforço de boa vontade interpretativa, alguém poderia afirmar que algum
conceito indeterminado da Constituição permitiria esse tipo de afirmação,
mas o papel de fornecer concretude a comandos indeterminados, dentro da
prática jurídica brasileira, pertence ao Legislativo e ao Judiciário, não ao
Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária.
Finalmente, o CNPCP afirma que o exame não poderá (art. 9o): “sugerir
prognósticos de risco de reincidência” (inc. I); “empregar conceitos ou
termos indeterminados” (inc. II); utilizar como fundamento “a gravidade
abstrata do delito do qual o custodiado foi acusado; as circunstâncias, ainda
que concretas, do delito do qual o custodiado foi acusado” (inc. IV, 'a'); ou
“o tempo remanescente de cumprimento de pena” (inc. IV, 'b'). Além de
repetir a ilegalidade da introdução de regras no ordenamento acima já
destacada, a resolução não permite perquirir, por exemplo, se um criminoso
sexual está apto para o retorno ao convívio em sociedade, ainda que tenha
algumas décadas de pena por cumprir.
A Resolução também afronta a independência dos técnicos que realizam os
exames, impõe retrocessos nos procedimentos já consolidados numa busca,
ao que parece, da não realização dos exames criminológicos ou, repita-se, de
sua imprestabilidade no processo executivo da pena, o que atenta contra o
princípio fundamental da segurança.
Dito isso, a Resolução não comporta observância, em qualquer de seus
termos.

Na espécie, ao manter a decisão do Juízo de Execução que determinou a
realização de exame criminológico para fins de obtenção de progressão de regime, o
Tribunal de origem adotou, no voto condutor do acórdão, a seguinte fundamentação (e-
STJ fls.
):
16/17
[...]
Extrai-se dos autos, em linhas gerais, que o agravante cumpre pena total de
09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos
crimes de homicídio consumado e tentado, com término de cumprimento
previsto para
(fls.
).
04/08/2033
20/24
Consta, ainda, que, por decisão
proferida em
foi determinada a realização de exame
10/01/2026,
criminológico para análise do pedido de progressão ao regime semiaberto
(fls.
), contra o que se insurge a Defesa.
69/71
Documento eletrônico VDA56574190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:23
Código de Controle do Documento: 1192750d-5906-400c-a3b0-b32be67005fb

De proêmio, verifica-se que a r. decisão impugnada encontra-se devidamente
motivada, suscitando, além da gravidade do crime cometido, o fato de que,
desde a entrada em vigor da Lei n.o
a teor do artigo 112, § 1.o,
14.843/2024,
da LEP, a realização do exame é a regra do sistema, sendo a exceção sua
dispensa.
Com efeito, é certo que a gravidade em abstrato dos delitos cometidos e até
mesmo a longa pena a cumprir não impedem, por si só, a concessão de
benefícios; todavia, tais circunstâncias devem ser sopesadas, especialmente
por se cuidar de apenado condenado por crime hediondo, que visa
progressão à regime cuja vigilância estatal reduz significativamente.
Ademais, o atestado de bom comportamento carcerário (fls. 61), não é
suficiente para comprovar o requisito subjetivo à concessão do benefício,
tampouco vincula o magistrado, cujo poder de decisão não se limita à
homologação de atos administrativos.
Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:
“A noção de bom comportamento do reeducando abrange a valoração
de elementos que não se restringem ao atestado emitido pela direção
carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero homologador de
documentos administrativos” (AgRg no HC
Rel. Min.
660.197/SP,
Rogério Schietti Cruz, julgado em
.
17/08/2021)
Por fim, quanto à alegada vedação à retroatividade da nova redação
conferida ao artigo 112, §1o, da LEP, melhor razão não assiste ao agravante.
Como é sabido, a
já conferia ao juiz da execução penal o
Lei no 10.792/2003
poder-dever de fundamentar suas decisões com base em elementos concretos,
podendo valer-se, inclusive, da realização de exame criminológico para
formar sua convicção quanto à conveniência da concessão de benefícios.
Com mais razão agora, diante da alteração promovida pela
, que tornou obrigatória a realização do exame técnico
Lei no 14.843/2024
para o fim de progressão de regime:
“Art. 112, § 1o Em todos os casos, o apenado somente terá direito à
progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada
pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame
criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão.”
A novel legislação, por sua natureza processual, tem aplicação imediata, nos
termos do princípio tempus regit actum.
Na mesma linha:
“Exame criminológico imprescindível à comprovação do mérito do
sentenciado, conforme a atual redação do artigo 112, § 1o, da LEP.
Disposição legal de natureza processual penal, com aplicabilidade
imediata. Inconstitucionalidade não verificada.” (TJSP, Agravo de
Execução Penal no 0002689-56.2024.8.26.0590, Rel. Des. Luís Soares
de Mello, julgado em
.
03/12/2024)
Não prospera, portanto, a alegação de violação à irretroatividade da lei
penal mais severa.
Documento eletrônico VDA56574190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:23
Código de Controle do Documento: 1192750d-5906-400c-a3b0-b32be67005fb

A alteração legislativa se encontra, ainda, em plena conformidade com o
princípio da individualização da pena, previsto no artigo 5o, inciso XLVI, da
Constituição Federal, permitindo uma análise mais criteriosa do mérito do
apenado.
Nesse sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tem
decidido que “a obrigatoriedade do exame criminológico para progressão de
regime é constitucional e visa garantir uma análise mais aprofundada do
mérito do apenado. A aplicação imediata da norma é procedimental e não
agrava a situação dos apenados.” (TJSP, Agravo de Execução Penal no
0014151-71.2025.8.26.0041, Rel. Des. Camilo Léllis, julgado em
.
01/08/2025)
Por fim, em sede de execução penal, deve prevalecer o princípio in dubio pro
societate, não sendo razoável permitir o retorno do apenado ao convívio
social sem a certeza de que assimilou a terapêutica penal e a probabilidade
de que não voltará a delinquir.
Portanto, escorreita a decisão agravada, que deve ser mantida por seus
próprios e bem lançados fundamentos.
Isso posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso.

A decisão agravada, por seu turno, dirimiu a controvérsia nos seguintes
termos (e-STJ fls.
):
217/223
“Da realização de exame criminológico para crimes praticados antes da
alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.843/2024
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de
que o
da Lei de Execução Penal, após a alteração trazida pela
art. 112
, e ainda pela
, não mais exigia a
Lei n. 10.792/2003
Lei n. 13.964/2019
submissão do apenado ao exame criminológico para a concessão de
benefícios:
Art. 112 [...]
§ 1o Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de
regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do
estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão
(Redação dada pela Lei n. 13.964, de 2019).
Todavia, o Juiz da Execução, ou mesmo o Tribunal de Justiça, de forma
fundamentada, pode determinar, diante das peculiaridades do caso, a
realização do aludido exame para a formação do seu convencimento, nos
termos do enunciado 439 da Súmula desta Corte,
Admite-se o
in verbis: "
exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão
motivada".
O tema também foi objeto da Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal
Federal:
Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por
crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a
inconstitucionalidade do
o da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990,
art. 2
sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos
objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim,
de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.
Documento eletrônico VDA56574190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:23
Código de Controle do Documento: 1192750d-5906-400c-a3b0-b32be67005fb

De outro lado, a jurisprudência desta Corte pacificou entendimento no
sentido de que fatores relacionados ao crime praticado são determinantes da
pena aplicada, mas não justificam diferenciado tratamento para a progressão
de regime ou livramento condicional, de modo que o exame criminológico
somente poderá fundar-se em fatos ocorridos no curso da própria execução
penal.
Assim sendo, a gravidade abstrata dos crimes praticados, eventual grande
quantidade de pena ainda pendente de cumprimento, faltas graves cometidas
em período longínquo e já reabilitadas e a reincidência não constituem
fundamentos idôneos a justificar a realização de exame criminológico.
Confira-se:
[...]
Na espécie, ao manter a decisão do Juízo de Execução que determinou a
realização de exame criminológico para fins de obtenção de progressão de
regime, o Tribunal de origem adotou, no voto condutor do acórdão, a
seguinte fundamentação (e-STJ fls.
):
16/17
[...]
Confrontado o entendimento desta Corte sobre o tema com o julgado
impugnado, vê-se que a ordem de realização de exame criminológico
fundamentou-se na gravidade abstrata do crime praticado, na eventual
quantidade de pena ainda pendente de cumprimento, bem como na
literalidade da nova redação do § 1o do
da Lei de Execuções Penais,
art. 112
dada pela
, que não retroage ao presente caso, sem
Lei n. 14.843/2024
indicar, portanto, qualquer elemento concreto ocorrido durante a execução
que justifique a realização do exame criminológico.
De se registrar, inclusive, que conforme consta da Guia de Execução, o
apenado não registra nenhuma falta ao longo do cumprimento da pena (e-
STJ fl. 188).
Tenho, assim, que, no caso concreto, está configurada flagrante ilegalidade a
justificar a concessão do
de ofício.
writ
Ante o exposto, não conheço do presente
. No entanto,
habeas corpus
concedo
a fim de determinar que o Juízo das Execuções Criminais
a ordem de ofício
promova a análise, com brevidade, do pedido de progressão de regime
prisional do sentenciado, com base em elementos concretos ocorridos
durante a execução da pena, sem a necessidade de realização de exame
criminológico.
Comunique-se a presente decisão, com urgência, ao Juízo singular das
execuções e ao Tribunal coator.

O agravante sustenta a possibilidade de determinação de exame criminológico
diante das peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada, e invoca julgado em
que houve vida carcerária conturbada, com prática de novo crime no curso da execução
(e-STJ fls.
).
231/232
A tese não desconstitui os fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA56574190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:23
Código de Controle do Documento: 1192750d-5906-400c-a3b0-b32be67005fb

Na espécie, não se discute a possibilidade, em tese, de realização do exame,
nos termos da
.
Súmula n. 439/STJ
O ponto decisivo é que as instâncias ordinárias o exigiram com base apenas na
gravidade abstrata dos delitos, na longa pena a cumprir e na literalidade do
§ 1o,
art. 112,
da LEP, na redação da
, sem qualquer elemento concreto extraído da
Lei n. 14.843/2024
execução que indicasse demérito atual do apenado.
Segundo a guia e o boletim informativo, não há faltas disciplinares registradas
e há dados de remição por estudo e trabalho, além de atestado de bom comportamento (e-
STJ fl. 188; e-STJ fl. 186).
Em tais condições, a decisão agravada corretamente afastou a retroatividade
da lei mais gravosa e, na ordem anterior à
, exigiu motivação concreta
Lei n. 14.843/2024
vinculada ao curso da execução, não presente no caso.
O precedente citado pelo agravante (HC
Quinta Turma, DJe
529.244/SP,
não se aplica ao caso, pois ali se assentou a exigência de exame em razão
22/11/2019)
de fato concreto ocorrido na execução (prática de novo crime), situação diversa da
verificada nestes autos, nos quais inexistem registros desabonadores durante o
cumprimento da pena.
Nesse sentido é a nossa jurisprudência:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. INDEFERIMENTO. GRAVIDADE DOS
DELITOS PRATICADOS, LONGA PENA A CUMPRIR E FALTA GRAVE
ANTIGA
E
REABILITADA.
FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. Decisões das instâncias ordinárias estão em desacordo com o
entendimento desta Corte Superior, pois, a gravidade abstrata dos crimes, a
longa pena a cumprir e o registro de falta disciplinar grave antiga, praticada
há mais de 12 (doze) anos, cuja reabilitação ocorreu em
não
15/11/2011,
justificam a negativa para progressão de regime. Destaca-se que o agravado
possui bom comportamento carcerário e o exame criminológico foi favorável
à progressão.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA
917.328/SP,
TOLEDO (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
7/10/2024,
9/10/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE
EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FALTA
GRAVE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ALTERAÇÃO DE
ENTENDIMENTO.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
VIA
Documento eletrônico VDA56574190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:23
Código de Controle do Documento: 1192750d-5906-400c-a3b0-b32be67005fb

IMPRÓPRIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não é vedado ao órgão julgador determinar a submissão do apenado ao
exame criminológico, desde que o faça de maneira fundamentada, em estrita
observância à garantia de motivação das decisões judiciais, expressa no
IX, da Constituição da República, bem como à própria previsão do
art. 93,
§ 1o, da Lei de Execução Penal: "A decisão será sempre motivada e
art. 112,
precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor."
2. Referido entendimento é objeto da
, segundo a qual:
Súmula n. 439/STJ
"admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que
em decisão motivada."
3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a gravidade
abstrata dos delitos praticados, a longa pena a cumprir e a probabilidade de
reincidência, por não serem elementos concretos relacionados ao
comportamento do sentenciado durante a execução da pena, não justificam a
determinação de realização de exame criminológico para aferir o
preenchimento do requisito subjetivo para concessão de benefícios
executórios.
4. A Corte local decidiu em conformidade com o posicionamento adotado por
este Tribunal Superior, eis que determinou a realização do exame
criminológico com base em fundamentação idônea - existência de falta grave
recente durante a execução da pena.
5. De acordo com o Tema n.
"a valoração do requisito subjetivo
1.161/STJ,
para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da
execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) - deve
considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12
meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do
do Código Penal."
art. 83
(
, deste Relator, relator, Terceira Seção, DJe de 1o/
(REsp n. 1.970.217/MG
).
6/2023
6. O remédio constitucional não é o mecanismo próprio para a análise de
questões que exijam o exame do conjunto fático-probatório em razão da
incabível dilação probatória que seria necessária.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta
900.796/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
16/9/2024,
20/9/2024.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
EXAME
CRIMINOLÓGICO.
REALIZAÇÃO DE "TESTE DE PERSONALIDADE DE RORSCHACH".
GRAVIDADE ABSTRATA DOS DELITOS PRATICADOS. LONGA PENA A
CUMPRIR. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS
ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão
agravada pelos próprios fundamentos.
II - O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o Magistrado
de primeiro grau, ou o Tribunal a quo, diante das circunstâncias do caso
Documento eletrônico VDA56574190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:23
Código de Controle do Documento: 1192750d-5906-400c-a3b0-b32be67005fb

concreto, podem determinar a realização da prova técnica para a formação
de seu convencimento, desde que essa decisão seja adequadamente motivada.
Entendimento consolidado na
, antes da edição da
Súmula n. 439/STJ
.
Lei n. 14.843/2024
III - A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a gravidade abstrata do
delito, a longa pena em cumprimento ou a reincidência não são elementos,
por si sós, idôneos para afastar a presença do requisito subjetivo, nem para
determinar a realização do teste de Rorschach, em complementação ao
exame criminológico favorável.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro MESSOD AZULAY NETO,
910.918/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
6/9/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE
REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME CRIMINOLÓGICO (AVALIAÇÃO
COMPLEMENTAR), EM RAZÃO DA GRAVIDADE ABSTRATA DOS
DELITOS, DA LONGA PENA A CUMPRIR E DO HISTÓRICO PRISIONAL
DO APENADO. FALTA GRAVE REABILITADA . AUSÊNCIA DE
ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SÚMULA N.
439 DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Lei n. 10.792 - que alterou, em 2003, a redação do
da Lei de
art. 112
Execuções Penais - afastou a obrigatoriedade do parecer da Comissão
Técnica de Classificação e a submissão do condenado a exame criminológico
para a concessão de progressão de regime e livramento condicional, cabendo
ao magistrado verificar o atendimento dos requisitos subjetivos à luz do caso
concreto, podendo, por isso, determinar a realização da perícia, se entender
necessário, ou mesmo negar o benefício, desde que o faça
fundamentadamente, quando as peculiaridades da causa assim o
recomendarem, em observância ao princípio da individualização da pena,
previsto no
o, inciso XLVI, da Constituição da República.
art. 5.
2. No caso, o Agravado possui anotação de 01 (uma) falta disciplinar grave
prática na data de
e reabilitada em
(fl. 37). Além
17/07/2015
17/08/2016
disso, consoante acostado aos autos, realizado o exame criminológico, o
Apenado obteve resultado favorável (fls. 46 e 50).
3. A negativa do benefício com determinação de novo exame criminológico,
com a participação de médico psiquiatra, baseada apenas na longa pena a
cumprir e na natureza dos crimes praticados, não encontra amparo na
jurisprudência desta Corte Superior, sedimentada no sentido de que sejam
declinados elementos concretos, ocorridos durante o c umprimento da pena,
que apontem desabono ou demérito do Apenado, para se aferir
negativamente o requisito subjetivo para a progressão de regime, bem como
a realização de exame criminológico.
4. Incidência da Súmula n. 439 desta Corte: "Admite-se o exame
criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada".
Documento eletrônico VDA56574190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:23
Código de Controle do Documento: 1192750d-5906-400c-a3b0-b32be67005fb

5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma,
828.102/SP,
julgado em
DJe de
)
28/8/2023,
30/8/2023.

Assim, não há razão para reformar a decisão que, diante da novatio legis in
, dispensou a aplicação retroativa do
§ 1o, da LEP e, ausentes elementos
pejus
art. 112,
concretos da execução, determinou que o Juízo das Execuções analise com brevidade o
pedido de progressão, sem a necessidade de exame criminológico.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56574190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:23
Código de Controle do Documento: 1192750d-5906-400c-a3b0-b32be67005fb

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0136413-7
HC 1.088.219 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00005425920268260502 00163897220248260502 00234489320108260602
163897220248260502 234489320108260602 5425920268260502
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: TAMIRES GOMES DA SILVA CASTIGLIONI
ADVOGADO
: EVERTON SILVA SANTOS - SP354038
ADVOGADA
: TAMIRES GOMES DA SILVA CASTIGLIONI - SP440970
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ENRICO AUGUSTO DELA DEA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Progressão de Regime
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ENRICO AUGUSTO DELA DEA (PRESO)
ADVOGADO
: EVERTON SILVA SANTOS - SP354038
ADVOGADA
: TAMIRES GOMES DA SILVA CASTIGLIONI - SP440970
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641515098980818119@
2026/0136413-7 - HC 1088219 Petição : 2026/0037853-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56481052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:23:46
Código de Controle do Documento: 79432EC5-52EA-45E0-80FA-24CED4D4E399